Tribunal: STF
Processo: ARE 1356137
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 380) opostos em 14.04.2025 (eDOC 393) em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, de minha relatoria, assim ementado (eDOC 379):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.11.2022. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O apelo extremo interposto pela ora Recorrida preencheu todos os requisitos necessários ao conhecimento do agravo interposto contra o aresto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI 3763, no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nos presentes embargos de divergência (eDOC 380), sustenta-se que, sobre a mesma matéria, há posições diferentes entre a Primeira Turma e a Segunda Turma, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 280, pp. 16-26):



    “Para tanto, no que toca à fundamentação, o V. acórdão embargado adotou a premissa de que a discussão do caso diria respeito à análise de legislação constitucional, pois o Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal teria firmado jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais, fazendo referência a ADI n. 3.763-RS e ao RE n. 1.181.353.



         (....)



     De outro, os VV. acórdãos paradigmas afirmam que a questão envolve debate de lei infraconstitucional, ausente qualquer violação à Constituição Federal, adotando outras premissas jurídicas:



    (I) por envolver o exame do art. 11 da Lei de Concessões, a discussão do caso diria respeito à análise de legislação infraconstitucional, ausente o cunho constitucional da matéria apto a ser dirimido pelo Col. Supremo Tribunal Federal; e 



    (II) dada a regulação da matéria por lei federal (art. 11 da Lei de Concessões), as conclusões alcançadas no julgamento das ADIs nn. 3.763-RS e 6.482-DF seriam inaplicáveis a casos como este.



    (...)



    6- O RE N. 1.181.353 AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA COL. CORTE 



    (...)



    De todo modo, e ainda que assim não fosse, é necessário destacar que o V. acórdão proferido nos autos do RE 1.181.353 também não transitou em julgado e, por isso mesmo, não representa opinião definitiva desta Col. Corte a respeito da matéria ora debatida.



    (...)



    Em síntese, (I) quer seja porque o RE 1.181.353-SP não é o leading case a respeito da controvérsia ora debatida; (II) quer seja porque o resultado alcançado naquele precedente não ilustra o posicionamento definitivo desta Col. Corte a respeito da matéria, é completamente descabida sua utilização para fundamentar o V. acórdão embargado Assim, diante do exposto, é de rigor o provimento dos presentes embargos de divergência.



    Aponta-se os seguintes paradigmas: RE 1.252.973-AgR; RE 1.252.973-AgR-segundo-ED-segundos e ARE 1.272.334-AgR. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que seja adotado o entendimento dos acórdãos paradigmas, pelo caráter infraconstitucional “da cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovia relacionada ao uso, por concessionária de energia elétrica, das faixas de domínio de rodovia para fim estranho à concessão rodoviária, na esteira do art. 11 da Lei de Concessões” (eDOC 380, p. 48).



    Postula-se, ainda, que “seja determinado o sobrestamento do presente caso, ao menos até a finalização do julgamento do RE 8890.95-RJ, no qual também é parte, a fim de que se aguarde um posicionamento definitivo desta Col. Corte acerca de eventual modulação de efeitos a respeito do tema” (eDOC 380, p. 48). 



    A Embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (eDOC 395). 



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, o recurso não alcança admissibilidade.



    Nestes embargos, a parte Embargante pretende fazer prevalecer a tese que sustenta refletir a posição contrária do julgado embargado. 



    Contudo, o aresto ora embargado fundamentou-se em orientação majoritária atualmente firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema em análise.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, o Plenário desta Corte, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, proferiu acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021)



    O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 3.905, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 10.05.2011, proferiu aresto assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO 'ELETRICIDADE' DO ART. 1º DA LEI FLUMINENSE N. 4.901/2006. FIXA A OBRIGAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE INSTALAR MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA NA PARTE INTERNA DA PROPRIEDADE ONDE SE REALIZA O CONSUMO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AFRONTA AOS ARTS. 1º, CAPUT, 5º, INC. XXXVI, 21, INC. XII, ALÍNEA B, 22, INC. IV, 37, INC. XXI E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 3.905/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 10.05.2011). 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados também do Plenário:



    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO. POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso, a ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As competências para legislar sobre energia elétrica para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. Precedentes. 3. Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (‘que estejam causando transtornos ou impedimentos’) para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 10.03.2015 ).” 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Taxa municipal de Fiscalização do funcionamento de postes de transmissão de energia. Impossibilidade. VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre energia, bem como fiscalizar os serviços de energia e editar suas normas gerais. 1. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei Federal n. 9.427/96, que, de forma nítida, proíbe à unidade federativa conveniada exigir de concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação não exigida ou que resulte em encargo distinto do exigido de empresas congêneres, sem prévia autorização da ANEEL. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 2. Não cabe confundir as competências da União para legislar sobre transmissão de energia, editar normas gerais sobre transmissão de energia e fiscalizar tais serviços com as competências dos municípios para editar leis sobre outros assuntos de interesse local. 3. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º, VI, da Lei Complementar Municipal n. 21/2002, do Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC. 4. Modulação dos efeitos para que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental procedente” (ADPF 512, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.06.2023). 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Controle de Constitucionalidade. Lei nº 11.392, de 2022, de Belo Horizonte/MG. Inserção dos arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. Inserção no âmbito da competência da União para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, inc. IV, da CRFB). Competência exclusiva da União para tratar dos serviços. (art. 21, incs. XI e XII, al. “b”, CRFB). Ausência de preenchimento das hipóteses delimitadoras da competência municipal para promover a adequada ocupação do solo (art. 30, inc. IX) e para satisfazer ao interesse local (art. 30, incs. I e II). Procedência da representação. Provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo prefeito de Belo Horizonte contra a Lei municipal nº 11.392, de 2022, que inseriu os arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. II. Questão em discussão 2. Constitucionalidade de dispositivos locais que tratam de providências de concessionárias de energia elétrica e de telecomunicações na alocação, compartilhamento e remoção de equipamento e cabeamento no ambiente urbano. III. Razões de decidir 3. A competência para promover o devido ordenamento urbano, e satisfazer ao interesse local não se confunde com a mera produção de normas a par do regramento federal, ainda que o fosse em mera repetição, por ofensa à competência administrativa e legislativa da União, porquanto não demonstrado qualquer interesse particular do município na edição objetada. 4. Como ressaltou o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no voto proferido na ADI nº 5.960/PR ,“em um sistema federativo equilibrado não podem coexistir, como regra, normas distintas que disciplinem matérias semelhantes. Se tal fosse admissível, ao invés de harmonia federativa, veríamos grassar a assimetria, o desequilíbrio, enfim, o caos normativo. É exatamente isso que a nossa sofisticada engenharia constitucional pretende evitar”. IV. Dispositivo 5. Provimento do recurso extraordinário para julgar procedente a representação de inconstitucionalidade” (RE 1.500.597, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Dje 14.10.2024). 



    Confira-se, ainda, em sede de embargos de divergência, também, recente julgamento proferido no ARE 1.475.659-segundo-EDv-AgR, de relatoria do Min. André Mendonça, Plenário, DJe 15.05.2025, assim ementado: 



    “Direito Administrativo e Tributário. Agravo Regimental em Embargos de Divergência no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Cobrança pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica. Competência legislativa e material da união sobre energia elétrica. Não incidência de tarifa. Bem público de uso comum. Uniformização do sistema regulatório. Precedentes. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica.



     II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da exigência de pagamento pelo uso das faixas de domínio rodoviárias por concessionárias de energia elétrica, à luz da repartição de competências entre União, Estados e Municípios. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.181.353/SP, em sessão plenária realizada entre 29/11/2024 e 06/12/2024, consolidou o entendimento de que não é cabível a cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica. 



    4. No mesmo sentido, os embargos de divergência no RE nº 889.095/RJ, julgados em 21/02/2025, reafirmaram que as faixas de domínio rodoviárias são bens públicos de uso comum do povo, sendo vedada a cobrança de tarifas pelo seu uso por concessionárias de serviço público de energia elétrica.  5. A Constituição da República, nos arts. 21, inc. XII, al. "b", e 22, inc. XII, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica e administrar seus serviços, afastando a competência de Estados e Municípios para instituir cobranças nesse âmbito. 



    6. O Código de Águas (Decreto nº 24.643/de 1934) e o Decreto nº 84.398, de 1980, foram recepcionados pela Constituição e preveem expressamente a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços públicos essenciais. 



    7. O princípio federativo e a necessidade de uniformização do sistema regulatório nacional vedam a criação de tarifas adicionais que possam impactar a prestação eficiente dos serviços de energia elétrica.



     8. A imposição de tarifas por concessionárias rodoviárias configura subsídio cruzado, transferindo custos indevidos para concessionárias de energia elétrica, o que poderia gerar impactos negativos sobre a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. 



    9. O entendimento adotado está em conformidade com precedentes do STF, como o Tema nº 261 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 581.947/RO), ADI nº 3.763/RS e ADI nº 6.482/DF, que tratam da harmonização do regime de bens públicos e da vedação de cobranças indevidas sobre serviços públicos essenciais. 



    IV. Dispositivo e tese 10. 



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos)



    Além disso, o julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095 foi finalizado recentemente (em 24.02.2025), ocasião em que o Plenário desta Corte, por maioria de votos, deu-lhes provimento e reafirmou a orientação deste Tribunal no sentido da impossibilidade de cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 



    Veja-se, ainda, em sede de embargos de divergência, julgamento proferido no RE 1.181.353-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 06.02.2025, o qual está assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 3.763 A CASOS DE COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de rodovia contra decisão monocrática que inadmitiu embargos de divergência com fundamento em jurisprudência consolidada no sentido da decisão embargada. 



    2. Pretensão de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.763 quanto à impossibilidade de cobrança de preço público por uso de faixas de domínio, à alegação de divergência jurisprudencial entre as Turmas do Tribunal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há divergência jurisprudencial apta a justificar o cabimento dos embargos de divergência; e (ii) saber se a controvérsia quanto à cobrança de preço público por uso de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica tem natureza constitucional ou infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. De acordo com o entendimento do STF assentado na ADI 3.763, são inconstitucionais normas estaduais que impõem cobrança de preço público em virtude do uso de faixas de domínio, por usurpação da competência legislativa da União sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV)



    5. Demonstrada a divergência entre a Primeira e a Segunda Turma quanto à aplicabilidade do precedente firmado na ADI 3.763 a casos de cobrança em faixas de domínio, cabem embargos de divergência para uniformização jurisprudencial. 



    6. No mérito, prevalece a compreensão segundo a qual a controvérsia tem natureza constitucional e a cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. 



    7. Ademais, a previsão do art. 11 da Lei nº 8.987/1995, que admite receitas alternativas em contratos de concessão, não revoga o regime de não onerosidade previsto no decreto mencionado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno provido para admitir os embargos de divergência. No mérito, embargos de divergência desprovidos. Tese de julgamento: “A cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, pois (i) a norma estadual que ampara a exação se imiscuiu na competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; (ii) o Decreto federal n. 84.398/1980, recepcionado pela Constituição de 1988, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e terrenos de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica; e (iii) a previsão do art. 11 da Lei n. 8.987/1995 não se mostra aplicável à espécie.” (grifei).



    Com efeito, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe: 



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-tercero-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016)



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022)



    Desse modo, não havendo divergência atual da matéria, não são cabíveis os presentes embargos. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE  DIVERGÊNCIA ATUAL. INADMISSÃO. DECISÕES MONOCRÁTICAS INDICADAS COMO PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Divergência supõem dissonância atual entre as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. No caso concreto, o embargante invoca julgados anteriores à pacificação da matéria. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.457.325-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 14.08.2024). 



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.422.410-ED-ED-segundos-AgR-EDv-ED-Segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.04.2025:



    “A parte embargante sustenta a divergência existente entre o acórdão embargado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 889.095/RJ e do RE 1.235.415/SP (eDOC. 218 – ID: f1e13c0d). 



    Alega a inaplicabilidade da tese fixada nos paradigmas indicados na decisão embargada (ADIs 3.763/RS e 6.482/DF). Afirma que, no caso dos autos, por se tratar de instalação de equipamentos de energia elétrica em faixas de domínio de rodovia, não se aplicaria a orientação quanto à impossibilidade de cobrança pela ocupação do solo, tendo em vista a ADI 6.482/DF ter tratado unicamente da hipótese de cobrança por concessionárias de telecomunicações.



    Destaca que “o que se discute no presente caso é a cobrança pela utilização da faixa de domínio para instalação de equipamento de transmissão de energia elétrica, e não de implantação de infraestrutura de telecomunicações” e que, nesse caso, a cobrança se sustenta na autorização conferida pela Lei 8.987/1995 (Lei das Concessões) (eDOC. 218 – ID: f1e13c0d, p. 17).



    Aduz, ainda, que a ADI 3.763/RS debate a possibilidade da cobrança de tarifa pelo ente público em desfavor de concessionárias de energia elétrica e que, diversamente, o caso narrado nos autos consiste na cobrança pelo uso decorrente da relação entre duas concessionárias.



    (...)



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:



    (...)



    Sublinho, ademais, que o art. 332 do RISTF prevê serem incabíveis os embargos de divergência, quando a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 



    Mostra-se indispensável, nessa linha, que a apontada divergência seja atual, ou seja, é preciso que o entendimento contemporâneo das Turmas ou da Turma em relação ao Plenário seja divergente, não bastando, pois, a indicação de jurisprudência já superada:



    (...)



    No caso em análise, foi dado provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de origem e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento na impossibilidade de cobrança de preço público de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais. Verifico, nesse contexto, que a jurisprudência atual consolidada pelo Plenário desta Corte coincide com o quanto decidido nestes autos. Confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Conforme demonstrado, são incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332, do RISTF.” (grifos nossos)



    Os paradigmas apontados pela parte Embargante, portanto, não possuem aptidão para instaurar a via processual dos embargos de divergência, por ausência de amparo legal e regimental.



    Por fim, ressalto que a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos de divergência nos precedentes utilizados para fundamentar o decisum monocrático, no caso em exame, não constitui óbice ao julgamento do recurso extraordinário, considerando-se que há outros julgados, em sede de embargos de divergência, que também reafirmaram a orientação desta Corte no sentido do acórdão ora embargado.



    Acrescento que, consoante jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, em casos similares relativos a paradigmas de temas de repercussão geral, a ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que opostos para modulação de efeitos, não desautoriza a aplicação da orientação já firmada no caso paradigma.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Possibilidade de julgamento conjunto imediato de causas com controvérsias idênticas, ainda que não transitadas em julgado ou que esteja pendente o julgamento de embargos de declaração em que se busque a modulação de efeitos do julgamento de mérito proferido com repercussão geral. 1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas.(ARE 1.199.721-AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.10.2019; grifei). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DECRETADA NO TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO QUANTO AO MÉRITO DO PROCESSO PARADIGMÁRICO COM FIXAÇÃO DE TESE. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A CORTE já realizou o julgamento definitivo quanto ao mérito do paradigma de controle invocado, desaparecendo a eficácia do ato que poderia subsidiar o pedido formulado na inicial, qual seja, a determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo o Tema 992. 2. Com efeito, não há mais razão para que o Tribunal de origem aplique a determinação do Min. GILMAR MENDES, relator do paradigma, de suspensão dos processos em que discute-se a competência para processar e julgar controvérsias sobre questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal, e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito público, pois a CORTE já formulou tese jurídica a respeito da controvérsia então tratada. 3. Embora pendente de análise de segundo embargos de declaração, estes não possuem efeito suspensivo, possuindo a tese firmada pelo julgamento do Tema 992 plena aplicação, não havendo se falar em aguardar o trânsito em julgado do processo paradigma. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”(Rcl 49.360-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.10.2021; grifei).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Tema nº 1.373 da Repercussão Geral. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Desnecess